Tribunal: TJBA
Processo: 8171194-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171194-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DOLORES GOMES MATTOS

Advogado(s)
:
MARIDALVA MATTOS GUERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PRESCRITO PARA TRATAMENTO ADJUVANTE DE CÂNCER DE MAMA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer o medicamento Aromasin (Exemestano), prescrito a paciente com câncer de mama para tratamento adjuvante hormonal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A negativa de cobertura fundamentou-se na anterioridade do contrato em relação à Lei nº 9.656/98, na ausência de previsão contratual e na não inclusão do medicamento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98, do medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento de câncer de mama; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas abusivas que restrinjam direitos fundamentais à saúde do consumidor.

A anterioridade do contrato não afasta a incidência de normas de ordem pública, como o CDC e os princípios constitucionais que tutelam o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A ausência do medicamento no rol da ANS não impede sua cobertura, pois o rol é taxativo apenas em regra, admitindo exceções quando há prescrição fundamentada, inexistência de alternativa eficaz e recomendação baseada em evidência científica, conforme fixado no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP (STJ).

O medicamento Aromasin (Exemestano) é antineoplásico oral, prescrito para tratamento de câncer de mama com receptores hormonais positivos, com cobertura obrigatória prevista no art. 12, I, “c”, da Lei nº 9.656/98.

O plano de saúde que cobre a patologia não pode se recusar a fornecer o medicamento prescrito que integra o protocolo terapêutico, sob pena de afronta à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

A negativa de cobertura, em contexto de tratamento oncológico e diante de prescrição médica, configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente em se tratando de paciente idosa e em situação de vulnerabilidade.

O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando critérios jurisprudenciais desta Corte.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre a condenação relativa à obrigação de fazer (fornecimento do medicamento) e à indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ (EAREsp 198124/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento adjuvante de câncer de mama, ainda que o contrato de plano de saúde seja anterior à Lei nº 9.656/98 e o medicamento não conste no rol da ANS.

A recusa indevida de fornecimento de medicamento essencial à saúde do consumidor configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo adicional.

A obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico pode ser economicamente aferida para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 12, I, “c”; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.185.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2019; STJ, EAREsp 198.124/RS, Segunda Seção, j. 27.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 0554609-28.2018.8.05.0001, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 23.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8160041-78.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012629-04.2023.8.26.0577, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 12.01.2024.